Tribunal: TCU
Processo: 013.290/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1591/2022-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia pode ser conhecida, eis que preenchidos os requisitos processuais aplicáveis à espécie; Considerando que as respostas às diligências dirigidas à Funcef, Previ e Petros permitiram afastar os indícios de irregularidades suscitados na denúncia, haja vista que houve processos de discussão, no âmbito destas entidades, acerca da aprovação da reestruturação da Companhia, mediante a troca de dívida por equity , que fundamentaram tomadas de decisão informadas e refletidas, visando preservar seus investimentos na Invepar, em prol dos interesses dos fundos de pensão; Considerando que no que toca aos questionamentos sobre a criação da HLASA, esclareceu-se que iria funcionar de forma transitória, não afetando as participações finais e proporcionais dos debenturistas na empresa HMOBI, que iria deter a totalidade da Lamsa; Considerando, porém, que em razão da indefinição da tarifa da Lamsa, não existe mais a opção de emissão de debêntures pela HLASA; Considerando que restou esclarecido que não houve pagamento de R$ 28 milhões ao FIP Yosemite para não participar como acionista da nova empresa, informando-se que esta quantia se refere à estimativa de valor da parcela indireta que seria detida pelo FIP na nova companhia (HMOBI), tendo em vista a previsão de que a Invepar, onde o FIP Yosemite detém 24,4% do capital, deteria 5% do capital; Considerando que a presente análise se restringe a apurar os indícios trazidos na denúncia, não se aferindo, dentre outros aspectos, o valuation dos ativos envolvidos na operação de troca das dívidas por equity , de forma que não se pode concluir pela regularidade de todo o processo de reestruturação, inclusive quanto às emissões de debêntures realizadas; Considerando que permanecerão desafios a serem enfrentados pela Invepar, haja vista a saída de ativos relevantes em termos de valor e geração de caixa (Lamsa, MetrôRio e MetrôBarra); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 013.290/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação dos Economiários Federais Funcef. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Ana Thais Muniz Magalhaes (30.290/OAB-DF), Laercio Barbosa de Melo (33907/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. orientar à Segecex que avalie a oportunidade e conveniência de incluir na proposta de Plano de Fiscalização do TCU acompanhamento a ser realizado na Previ, Funcef e Petros para examinar suas ações e decisões futuras que visem a preservar seus investimentos, entre outros, na Invepar após sua reestruturação, considerando que permanecerão desafios a serem enfrentados pela Companhia, haja vista a saída de ativos relevantes em termos de valor e geração de caixa (Lamsa, MetrôRio e MetrôBarra); 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao denunciante, à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros).